Tribunal: TJDFT
Processo: 0703250-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703250-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RODOLFO DE ALMEIDA SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PIS/PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO. STJ. TEMA 1150. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 508 STF. CORREÇÃO DO SALDO. ÍNDICES FIXADOS POR LEI. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. 1. Ao julgar o REsp 1895936/TO; o REsp 18959410/TO e o REsp 1951931/DF sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). 2. O PASEP foi instituído pela Lei Complementar no 8/1970 como um Programa de Formação do Servidor Público. Na mesma oportunidade, também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/1975 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, definindo-se como agentes arrecadadores de ambos, na forma do referido decreto, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). A gestão do Fundo PIS-PASEP é de responsabilidade do Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos dos Decretos no 1.608/95 e no 4.751/2003. 3. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute eventual falha na prestação do serviço, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. 4. Sendo o Banco do Brasil parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute eventual falha na prestação do serviço, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa, a competência é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.” 5. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, teoria da actio nata). 6. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo. 7. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I). 8. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 9. A inexistência de provas de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência dos pedidos iniciais. 10. Preliminares e prejudicial rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o e 14, ambos do CDC, 373, inciso II, e 927, inciso III, ambos do CPC, 2o e 4o, ambos da LC 8/1970, 1o, parágrafo único, 2o e 4o, § 1o, todos da LC 26/1975 e 236, § 2o, da CF, sustentando que o acórdão combatido, ao considerar o Banco do Brasil parte legítima para demanda, sem, contudo, responsabilizá-lo pelos desfalques e saques indevidos, não observou o entendimento firmado pelo STJ no tema 1150, suscitando, nesse aspecto, divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o e 14, ambos do CDC, 373, inciso II, e 927, inciso III, ambos do CPC, 2o e 4o, ambos da LC 8/1970, 1o, parágrafo único, 2o e 4o, § 1o, todos da LC 26/1975, bem como ao apontado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “(...) Não há como analisar a suposta má gestão do réu dos valores depositados na conta do PASEP quando a parte não demonstra o equívoco do valor recebido na petição inicial. Sua pretensão não pode partir de mera intuição, pelo simples fato de que os depósitos foram administrados por muitos anos e o saldo não evoluiu conforme sua expectativa. Ausente prova de qualquer ato ilícito praticado pelo réu (apelado) na administração da conta PASEP do autor, os pedidos iniciais são improcedentes, nos termos da sentença, que deve ser mantida” (ID 52458940). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 236 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “(...) não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.062.297/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030